Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016376-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE LUZ - CPF: 510.740.449-91 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MATSUBARA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.401.204/0001-58 (RECORRIDO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SUBLOCAÇÃO PARA TERCEIRO – REPONSABILIDADE POR ALUGUERES EVENTUALMENTE PENDENTES – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALGUEM EM DUPLICIDADE – REJEIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais e morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido restituitório de valores e danos morais por recebimento em duplicidade de alugueres pagos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que houve o pagamento em duplicidade dos alugueres em favor da parte recorrida.

2. Da existência de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que o recorrente alega que efetuou o pagamento de valores, a título de aluguel, num período de 03 meses em que o aludido imóvel locado se encontrava com sublocação para terceiro (Velvet Hair Lounge Estética e Beleza Eireli).

Ocorre que, pelos documentos inseridos no ID 123479966, nota-se que se tratam de comprovante de agendamentos de transferências bancária (TED), sem a respectiva comprovação de que aas transações bancárias se efetivaram.

Desse modo, penso que, embora a sublocação do imóvel tivesse sido cientificada à empresa recorrida, o recorrente manteve-se na responsabilidade pelo pagamento dos alugueres eventualmente pendentes. Por isso, somente teria direito ao ressarcimento do que pagou, caso comprovasse a duplicidade da quitação locatícia o que não ocorreu.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022